Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718251-44.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CARLOS MATA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto majorado por repouso noturno. II – Questões em discussão 2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do furto privilegiado. III – Razões de decidir 3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais, bem como ter sido praticado o crime durante repouso noturno, afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tornando inaplicável o princípio em apreço. 5. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. 5.1. No caso, o réu é primário e o valor da res furtiva é inferior a um salário-mínimo, mostrando-se pertinente a incidência da causa de diminuição em questão. Os maus antecedentes, apesar de não afastarem a primariedade e o reconhecimento do privilégio, podem servir para fundamentar a escolha do benefício, tendo em vista a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, art. 155, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844 – AgR, Relator Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.08.2018; STJ, AgRg no HC n. 766.369/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1860816, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1855859, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2717652/SC, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, 6a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 647945/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832749, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1374127, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.09.2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155, §2o, do Código Penal, sob o argumento de que a decisão de substituir a pena de reclusão pela de detenção não se mostra razoável ou suficiente, especialmente porque o regime prisional aplicado ao recorrente é o semiaberto, sendo certo que não fará diferença na expiação, razão pela qual é claramente mais benéfico ao recorrente que o reconhecimento do furto privilegiado na fração de 2/3(dois terços) seja aplicado diretamente na quantidade de pena fixada. Assevera que a turma julgadora apenas optou pela substituição da pena de reclusão pela pena de detenção sem fazer qualquer consideração pormenorizada acerca das particularidades do caso concreto, a fim de obter a solução mais adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, §2o, do Código Penal. Com efeito, ao concluir que “Na espécie, com amparo na reiteração delitiva do réu, entendo ser razoável e suficiente a substituição da pena de reclusão pela de detenção” (ID 69142551) , o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A escolha entre as alternativas previstas no art. 155, § 2o, do Código Penal (substituição da pena de reclusão pela de detenção, redução de pena ou aplicação de multa) insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do juiz, cabendo ao Juízo da Execução Penal, em análise das circunstâncias do caso concreto, definir a medida mais adequada à reprovação e prevenção do delito”. (REsp n. 2.154.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023